Tribunal: TJES
Processo: 5007511-31.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007511-31.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE DE ALMEIDA BARBOSA
RECORRIDO: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007511-31.2020.8.08.0012

RECORRENTE: FELIPE DE ALMEIDA BARBOSA

RECORRIDA: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
SILVANA MARIA FERRAZ DE SOUZA FIORE

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVIDA PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA DO CONSORCIADO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA, ajuizada por
FELIPE DE ALMEIDA BARBOSA
, em face de
GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

Narra o autor que: 1) adquiriu junto à requerida duas cotas de consórcio para aquisição de carta de crédito; 2) por não ter mais condições financeiras solicitou o cancelamento dos contratos e a restituição dos valores pagos; 3) a parte ré se nega em devolver os valores pagos pelo autor antes do término do grupo. Requer, diante dos fatos, o ressarcimento imediato da quantia paga, com a dedução da taxa de administração proporcional ao tempo em que a requerida administrou as cotas de consórcio.

Em contestação (id. 6067535) a requerida sustenta que o autor encontra-se excluído do grupo de consórcio e nesta condição deve seguir a legislação vigente e preceitos contratuais firmados entre as partes. Afirma que a restituição do valor pago ocorrerá quando da contemplação da cota do consórcio. Sustenta a ausência de irregularidade no contrato celebrado. Defende que deverá ser deduzido da restituição o percentual referente a taxa de administração, multa contratual e seguro. Ao final, pugna pela improcedência do pedido inicial.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2626305) dispôs que:

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL
para condenar a requerida
GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
a restituir a parte autora
FELIPE DE ALMEIDA BARBOSA
, o valor de R$ 8.798,45 (oito mil setecentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos), que deverá ser corrigido a partir dos efetivos desembolsos. Entretanto, a restituição não ocorrerá e imediato e sim através de contemplação no sorteio para devolução dos valores pagos (art. 22 da Lei 11.795/08). Os juros legais terão incidência a partir da contemplação no sorteio.

O autor, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID 2626308) sustentando a necessidade de devolução imediata dos valores, incidência de taxa de administração proporcional ao tempo de permanência do contratado e termo inicial de incidência dos juros moratórios a ser contado da citação.

A empresa recorrida apresentou Contrarrazões (ID 2626320) ao recurso ofertado objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela reforma da sentença.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre as partes, uma vez que houve a comprovação nos autos dos contratos de consórcio nº 90510, grupo 415, cota 510, com prazo de 180 meses (realizado em 2018) e n° 701569, grupo 415, cota 89, com prazo de 180 meses (realizado em 2019).

A hipótese dos autos é de desistência do consorciado, que enseja a restituição dos valores, mas não da integralidade, diferentemente dos casos de rescisão culposa por parte do grupo de consórcio. Partindo da premissa de que o contrato firmado possui natureza de consórcio, as regras para a desistência aplicáveis à espécie seriam aquelas previstas na Lei do Consórcio (lei nº 11.795/2008).

No que diz respeito à devolução dos valores retidos, ouso a discordar do juízo sentenciante que entendeu que a referida devolução só poderia ocorrer com a contemplação dos desistentes ou após o encerramento do grupo. De modo contrário, entendo que a devolução deve ocorrer de forma imediata.

Enfrentando o tema, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, por meio do Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei 22/2015, consolidou o entendimento de que é possível a restituição imediata das parcelas pagas pelo consorciado desistente no caso de contratos firmados após a vigência da Lei 11.795 de 2008, desde que não seja comprovado pela administradora prejuízos ao grupo consorciado.

Ainda,
no que tange ao prazo de restituição, em que pese entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP nº 1.119.300/RS), há entendimento daquele Tribunal, que é corroborado por esta Turma Recursal, no sentido de que só valerá para contratos firmados antes da vigência da Lei nº 11.795/08, senão vejamos:

RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E ORIENTAÇÃO FIXADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.

1.- A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente.

2.- Essa orientação, contudo, como bem destacado na própria certidão de julgamento do recurso em referência, diz respeito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08.

3.- A própria Segunda Seção já ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS: "Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão".

4.- No caso dos autos,
o consorciado aderiu ao plano após a edição da Lei 11.795/08, razão pela qual a determinação de devolução imediata dos valores pagos, constante do acórdão reclamado, não representa afronta direta ao que decidido no julgamento do REsp 1.119.300/RS
.

5.- Reclamação indeferida e liminar cancelada.

(STJ, Rcl 16.112/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 08/04/2014)

Os contratos em tela foram firmados
após
a Lei nº 11.795/08 (ID 2626230, 2626231 e 2626232), restando afastada a aplicação do prazo de 30 dias após o término do grupo. Nestes termos, o marco inicial para correção monetária deve ser a data do desembolso, e os juros, a partir da citação, posto que os outros marcos são afastados pela necessidade de restituição imediata.

A respeito da Taxa de administração, tem-se como cabível a retenção pela recorrida no presente caso, tendo em vista não ter sido comprovada nos autos falha na prestação de serviços que justifique a impossibilidade de cobrança. Trata-se de exercício do direito previsto no art. 5º, §3º da Lei nº 11.795/2008 com entendimento do Superior Tribunal de Justiça de ela poderia ser fixada em percentual superior a 10%, vejamos:

Súmula 538, STJ: As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.

Outrossim, afigura-se desproporcional o cômputo da taxa administrativa sobre o valor total do crédito contratado,
devendo sua retenção ser proporcional ao tempo em que consumidor se manteve vinculado ao contrato
. Entendimento esse de acordo com a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. MULTAS. CLÁUSULA DE NÃO APLICABILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REDUÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. - É hipótese de aplicação do disposto na cláusula 42, letra 'd', do contrato questionado, implicando na isenção da multa pretendida pela apelante, uma vez que o apelado já havia contribuído com mais de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado.

2. - Quanto à redução do valor do percentual de 26% (vinte e seis por cento) para 16% (dezesseis por cento) a título de incidência de multa revertida para a administração do consórcio em caso de desistência voluntária do participante, é de ser considerado o posicionamento jurisprudencial no sentido de que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento).

3. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do
pacta sunt servanda
(AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 20-02-2014, data da publicação/fonte: 14-03-2014). No caso, revela-se adequada a interpretação feita pelo MM. Juiz de primeiro grau, pois reduzir o percentual da taxa de administração ensejou na hipótese a aplicação da proporcionalidade e o abrandamento da abusividade dadas as peculiaridades da relação jurídica analisada, mormente pelo longo tempo de permanência de vínculo contratual e pela discrepância apontada sobre a taxa em relação à média de mercado.

3. - Recurso desprovido.

(Apelação Cível
0016862-48.2018.8.08.0024
; Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 31/08/2021). Grifei.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
reformando a sentença para condenar a ré na devolução imediata da quantia comprovadamente paga pelo autor no valor de R$ 8.798,45 (oito mil setecentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos), descontada a taxa de administração de forma proporcional ao período em que o autor esteve com o contrato ativo com a ré, calculada sobre a quantia paga. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente desde a data de desembolso de cada parcela e acrescida de juros moratórios legais desde a citação. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários ante provimento do recurso.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.